Tribunal: TJSP
Processo: 2201306-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que a desconsideração da personalidade jurídica não decorreu isoladamente de qualquer dos elementos indiciários colhidos nos autos, mas da somatória de todos eles, aptos a formar um "quadro probatório suficiente para sua responsabilização".
2. Embargos

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que a desconsideração da personalidade jurídica não decorreu isoladamente de qualquer dos elementos indiciários colhidos nos autos, mas da somatória de todos eles, aptos a formar um "quadro probatório suficiente para sua responsabilização".
2. Embargos rejeitados.